Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710493-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. FUNDAÇÃO DE APOIO À UNB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rigor, a imunidade tributária decorre de norma constitucional de eficácia contida (art. 150, inciso VI, alínea “c” da CF) a qual está expressamente condicionada ao atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 9a c/c o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional. 2. A imunidade tributária revela hipótese de limitação constitucional ao poder de tributar e deve ser analisada restritivamente. Não pode ser expandida para abranger entidades que não foram expressamente previstas pelo Constituinte. 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, exige comprovação da entidade de ensino sem fins lucrativos de que preenche os requisitos estabelecidos no art. 14, do CTN, o que, no Distrito Federal, se faz por meio de ato declaratório, na forma prevista no Dec. 33.269/11. 4. No caso dos autos, a autora comprovou o regular exercício das suas atividades como instituição de apoio à Universidade de Brasília - UnB. Entretanto, pela análise dos registros contábeis, bem como pela ausência de documento autorizativo para exploração de atividade de ensino, não é possível o seu enquadramento como Instituição de Educação para fins de obtenção da imunidade tributária. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1o da Lei 8.954/1994, 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004, 14 do Código Tributário Nacional e 150, inciso VI, da Constituição Federal, ao argumento de que se trata de fundação privada, sem fins lucrativos, destinada a promover a educação e outras finalidades afins, razão pela qual entende que deve ser concedida a imunidade tributária à recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 150, inciso VI, e 219-A, ambos da Constituição Federal, 1o da Lei 8.954/1994, 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004, e 14 do CTN, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o da Lei 8.954/1994, 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004, e 14 do CTN, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “Pela análise dos registros contábeis, bem como pela ausência de documento autorizativo para exploração de atividade de ensino, não é possível o seu enquadramento como Instituição de Educação para fins de obtenção da imunidade tributária (...). A conclusão do laudo pericial expressamente afirma não constar documentos que indiquem comprovar que a autora/recorrente desempenhe efetivamente atividades de uma Instituição de Ensino (ID 35116902 - Pág. 14 e 15) (...). Também esclareceu a digna perícia o seguinte: ‘Não consta dos autos que a autora seja uma Instituição de Ensino e conforme os registros apresentados nos Balanços e Demonstrações de Resultados, Patrimoniais e financeiras, não apresentam requisitos de Instituição de Ensino e Educação – vide levantamento das Receitas de 2016 a 2020 demonstrado nas planilhas explicativas dos Apêndices I e II’ (ID 35116902 - Pág. 14) (...)” (ID 37602424). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 150, inciso VI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro Francisco FalcãO, DJe 7/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que diz respeito à indigitada ofensa aos artigos 150, inciso VI, e 219-A, ambos da CF, bem como 1o da Lei 8.954/1994, 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004, e 14 do CTN, embora tenha a recorrente defendido a existência de repercussão geral da causa. A uma, porque, em relação aos artigos 150, inciso VI, e 219-A, ambos da CF, para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum recorrido, quanto ao não preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária, seria indispensável o reexame do caderno de fatos e de provas trazido aos autos, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. E, a duas, quanto à suposta contrariedade aos artigos 1o da Lei 8.954/1994, 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004, e 14 do CTN, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027